Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-22.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704072-22.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELICIO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora VALDELICIO MARQUES DE OLIVEIRA para ciência da petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ID 15504976. Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem para regular trâmite legal. Brasília, 14 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator